Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
ApCrim 0712270-68.2022.8.07.0003 DESPACHO Intime-se o Núcleo de Prática Jurídica CEUB para apresentação das razões recursais quanto ao réu Wenderson Pereira da Silva. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator